Tribunal: STF
Processo: HC 250082
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 948.843/PR, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado). 



    Pelo que se depreende, o Juízo das Execuções Penais indeferiu a progressão do apenado ao regime semiaberto, em virtude do não preenchimento do requisito subjetivo, com respaldo no parecer psicológico desfavorável. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro Presidente. Interporto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INSUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    [...]



    2. O Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se debruçar sobre o tema em diversos julgados, manifestando-se no sentido de que, no tocante ao benefício da progressão de regime, a desconstituição das conclusões alcançadas nas instâncias anteriores, quanto aos requisitos subjetivos dos incisos I e III do art. 123 da Lei de Execução Penal, exige o reexame do conjunto fáticoprobatório da execução penal, procedimento incabível na estreita via do habeas corpus.



    3. Na hipótese, o Tribunal de origem negou o pedido de progressão de regime prisional diante da ausência de cumprimento do requisito subjetivo do reeducando, consubstanciado não apenas na gravidade dos crimes cometidos e na ausência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, mas na existência de aspectos desfavoráveis destacados no exame criminológico do agravante.



    4. Esta Corte de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que se o exame criminológico desfavorece o sentenciado, ainda que somente alguns de seus aspectos sejam negativos, há fundamentação idônea para o indeferimento da progressão de regime.



    5. Ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado, com base nas peculiaridades do caso concreto, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Precedentes.



    6. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, o impetrante sustenta, novamente, que estão presentes os requisitos necessários para progressão do regime prisional. Destaca que não se pode exigir do recorrente uma reflexão crítica sobre o crime como condição ao deferimento de benesses em sede de execução penal, como pretende a respeitável decisão de segundo grau. Assim, requer a concessão da ordem, a fim de se cassar a decisão guerreada para promover o Paciente ao regime semiaberto. 



    É o relatório. Decido.



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o STJ negou a progressão do paciente para o regime semiaberto, nos seguintes termos:



    O Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se debruçar sobre o tema em diversos julgados, manifestando-se no sentido de que, no tocante ao benefício da progressão de regime, a desconstituição das conclusões alcançadas nas instâncias anteriores quanto aos requisitos subjetivos dos incisos I e III do art. 123 da Lei de Execução Penal, exige o reexame do arcabouço fático-probatório da execução penal, o que se mostra incabível na estreita via do habeas corpus. 



    Na hipótese em apreço, o Tribunal de origem negou o pedido de progressão de regime prisional diante da ausência de cumprimento do requisito subjetivo do reeducando, consubstanciado não apenas na gravidade dos crimes cometidos e na ausência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, mas na existência de aspectos desfavoráveis destacados no exame criminológico do agravante. 



    [...]



    Esta Corte de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que se o exame criminológico desfavorece o sentenciado, ainda que somente alguns de seus aspectos sejam negativos, há fundamentação idônea para o indeferimento da progressão de regime. 



    Nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando presentes os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário).



    No particular, conforme destacado pelo Tribunal estadual, o Juízo das Execuções Penais entendeu por bem determinar a submissão do apenado a parecer psicológico, o que fez motivadamente, diante da gravidade concreta do delito pelo qual o reeducando restou condenado, envolvendo o emprego de violência contra a pessoa (roubo mediante concurso de pessoas e uso de arma de fogo). Na sequência, verificou-se que o laudo psicológico não trouxe conclusão positiva ao alcance do benefício pretendido. Ao contrário, tal relatório evidenciou que a progressão ao regime intermediário seria, por ora, medida não aconselhada. 



    Portanto, a hipótese retratada não apresenta quadro de ilegalidade. Apesar de transcorrido o lapso mínimo, as instâncias antecedentes apresentaram circunstâncias fáticas desabonadoras do comportamento do agente e as identificaram como óbice para o preenchimento do requisito subjetivo. 



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que, Se o laudo de exame criminológico contém avaliação desfavorável quanto à capacidade do preso de progredir para regime de cumprimento de pena menos rígido, pode ele ser levado em consideração para negar o benefício, sobretudo em caso envolvendo condenado por roubo cometido mediante uso de arma de fogo (HC 108738, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/5/2012). No mesmo sentido: 



    [...] 



    2. A aferição das condições para a vida comunitária livre não pode ser operada apenas com avaliações superficiais e mecânicas, sob pena de se desvirtuar o sistema progressivo, fazendo-o mera aparência, com danos significativos à segurança da comunidade e à efetiva ressocialização do infrator.



    3. As avaliações psicossociais integram o gênero “exame criminológico” e podem subsidiar a formação do livre convencimento do magistrado. Precedentes.



    [...]



    (HC 108133, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 22/9/2011)



    Nessas circunstâncias, para acatar a tese defensiva seria necessário proceder-se à investigação de fatos e provas com vistas a verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente a autorizar o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do direito ao contraditório. Precedentes: HC 118.325, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/11/2013; HC 118.927, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 14/9/2016; HC 103.733, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 19/11/2010.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente